Tribunal: TJPA
Processo: 0002978-04.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002978-04.2019.8.14.0006

RECORRENTE: GERALDO MIRANDA SANTOS, ALDIR MENESES DA SILVA, LUCIANO LOURENCO CAVELLO NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0002978-04.2019.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA-PA

RECORRENTE: GERALDO MIRANDA SANTOS, ALDIR MENESES DA SILVA, LUCIANO LOURENÇO CAVELLO NETO E RONNY GLEBSON ALVES PEREIRA

REPRESENTANTES LEGAIS: AMÉRICO LEAL – OAB-PA 1.590 E SÂMIO SARRAFF – OAB-PA 24.782; JOSÉ AUGUST COLAREA BARATA – OAB-PA 16.932

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 29, CP). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. LEGÍTIMA DEFESA E ESTrito CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA MANTIDA. CONHECIDOS E NEGADOS PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos por Geraldo Miranda Santos, Aldir Meneses da Silva, Luciano Lourenço Cavello Neto e Ronny Glebson Alves Pereira contra decisão de pronúncia proferida pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua-PA, pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, CP), buscando impronúncia, absolvição sumária ou exclusão da qualificadora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) a presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria para pronúncia (art. 413, CPP); ii) a admissibilidade de absolvição sumária por excludentes de ilicitude (art. 415, IV, CPP); iii) nulidades alegadas (ausência de laudo pericial da viatura e provas inquisitoriais); e iv) manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige standard probatório intermediário (elevada probabilidade de autoria), com demonstração inequívoca de materialidade e indícios de autoria, sem excludentes comprovadas de plano (art. 413, CPP; REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; ARE 1.067.392/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes).

4. Materialidade comprovada por laudos necroscópicos e periciais complementares. Indícios de autoria robustos: admissão dos recorrentes quanto aos disparos, incompatibilidades fáticas na narrativa defensiva (geolocalização, trajetórias de disparos, depoimentos e relatório de viatura).

5. Excludentes de ilicitude (legítima defesa, art. 25, CP; estrito cumprimento de dever legal, art. 23, III, CP) não incontestes, demandando juízo do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, CF; art. 415, IV, CPP).
6. Nulidades rejeitadas: ausência de laudo da viatura não gera prejuízo (RHC 77.836/PA, STJ); provas produzidas sob contraditório (art. 155, CPP).

7. Qualificadora (art. 121, § 2º, IV, CP) devidamente fundamentada na pronúncia (art. 413, § 1º, CPP), com indícios de inferioridade das vítimas (trajetórias descendentes, relatos de rendição), cabendo análise aprofundada aos jurados (HC 247.073/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e negados provimento, mantendo-se a pronúncia, em acordo com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: A pronúncia em crimes dolosos contra a vida exige mera fumus boni iuris (materialidade e indícios de autoria), sem exame aprofundado de mérito ou excludentes de ilicitude, reservado ao Tribunal do Júri; qualificadoras devem ser especificadas de forma fundamentada, somente excluídas se manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há elementos probatórios plausíveis.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, § 1º, 415, IV, e 155; CP, arts. 121, § 2º, IV, c/c 29, 23, III, e 25.

Jurisprudência relevante citada: REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, STJ; ARE 1.067.392/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, STF; RHC 77.836/PA e HC 247.073/PB, STJ; TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 1.0701.10.015078-1/001 e 1.0123.15.004579-7/001.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0002978-04.2019.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA-PA

RECORRENTES: GERALDO MIRANDA SANTOS, ALDIR MENESES DA SILVA, LUCIANO LOURENÇO CAVELLO NETO E RONNY GLEBSON ALVES PEREIRA

REPRESENTANTES LEGAIS: AMÉRICO LEAL – OAB-PA 1.590 E SÂMIO SARRAFF – OAB-PA 24.782; JOSÉ AUGUST COLAREA BARATA – OAB-PA 16.932

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interposto por
GERALDO MIRANDA SANTOS, ALDIR MENESES DA SILVA, LUCIANO LOURENÇO CAVELLO NETO E RONNY GLEBSON ALVES PEREIRA
, contra a decisão exarada pelo Juízo da
Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua-PA
que os
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art.29 do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Laudo Pericial nº 2019.01.000360-BAL, Laudo Pericial nº 2019.01.000286-BAL, Laudo Pericial nº 2019.01.001386-BAL., Laudo Pericial nº 2019.01.002007-BAL, Laudo Pericial nº 2019.01.001439-BAL (id.31806374-pág.118-120; 31806375-pag.142; 31806376-pag.168; 31806377)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.31806366)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão. (id.31806366)

Relatório Final do IPL. (id. 31806366-pags.28-31)

Certidão de óbito Walace Nascimento Alvarez. (id.31806367)

Declaração de óbito de Antônio Henrique Chagas Gomes – laudo 2019.01.000252-TAN. (id.31806368-págs.39)

Relatou a
denúncia
(id.31806692), em síntese, no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 22hs:40min os denunciados GERALDO MIRANDA SANTOS, ALDIR MENESES DA SILVA, LUCIANO LOURENÇO COVELLO NETO e RONNY GLEBSON ALVES PEREIRA, ceifaram a vida das vítimas ANTÔNIO HENRIQUE CHAGAS GOMES e WALACE NASCIMENTO ALVAREZ mediante disparos de arma de fogo, fato ocorrido em via pública na Avenida Independência, próximo a travessa Filadélfia, no bairro do Quarenta Horas, município de Ananindeua/PA.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras recorrentes como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, todos do CPB
.

A Denúncia foi recebida em 20/10/2021.

(id.31806693)

Citação dos réus. (id.31806703;31806705; 31806707; 31806722)

Resposta à Acusação. (id. 31806726; 31806728; 31806731)

Termos de Audiência de Instrução. (id. 31806887;31806910;31806962)

Mídias de audiência. (id.31806850-31806884; 31806900-31806904; 31806946-31806960)

Alegações finais do Ministério Público. (id. 31806963)

Alegações finais da Defesa. (id.31806966; 31806965)

Na
Sentença de Pronúncia (id.31806968),
o juízo pronunciou os réus
GERALDO MIRANDA SANTOS, ALDIR MENESES DA SILVA, LUCIANO LOURENÇO CAVELLO NETO E RONNY GLEBSON ALVES PEREIRA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, IV, c/c art.29, do CPB
, devendo
ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, o ora recorrente
RONY GLEBSON ALVES PEREIRA
interpôs
Recurso
(
id.31806973),
pugnando:
1)
Impronúncia – Inaplicabilidade do
in dubio pro societate
na sentença;
2)
Ausência de animus necandi, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal.

Irresignado, os oras recorrentes
Aldir Meneses da Silva, Luciano Lourenço Covello Neto e Geraldo Miranda Santos
interpôs
Recurso
(
id.31806972),
pugnando:
1)
que os acusados agiram no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa; (b) ausência de testemunhos presenciais que corroborem a tese acusatória; (c) quebra da cadeia de custódia pela não juntada do laudo pericial na viatura policial; e (d) que o primeiro delegado que presidiu o inquérito concluiu pelo não indiciamento. Requerem a impronúncia

Juízo de Retratação (id.31806978)
, no qual manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em
contrarrazões

(id. 31806976),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
dos recursos, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (id.33170493),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interposto por
GERALDO MIRANDA SANTOS, ALDIR MENESES DA SILVA, LUCIANO LOURENÇO CAVELLO NETO E RONNY GLEBSON ALVES PEREIRA
, contra a decisão exarada pelo Juízo da
Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua-PA
que os
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art.29 do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DO STANDARD PROBATÓRIO APLICÁVEL À PRONÚNCIA

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter os denunciados a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, em especial no
REsp 2.091.647/DF
(Rel. Min. Rogério Schietti Cruz), firmou entendimento no sentido de que o juízo de pronúncia exige
standard probatório intermediário
, consistente na
elevada probabilidade
de que o réu seja autor ou partícipe do delito, superando o antigo e incorreto uso automático da máxima
in dubio pro societate
.

No mesmo sentido, o STF, no ARE 1.067.392/AC (Rel. Min. Gilmar Mendes), assentou que a mencionada máxima não possui fundamento normativo no ordenamento brasileiro.

Contudo, superado o
in dubio pro societate
, não se admite, para a pronúncia, o mesmo grau de certeza exigido para condenação, bastando a demonstração de
materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, conforme art. 413 do CPP.

No caso em exame, tais requisitos
restam atendidos
.

DA MATERIALIDADE

A materialidade delitiva está amplamente comprovada pelos
laudos necroscópicos
das vítimas Antônio Henrique Chagas Gomes e Wallace N
ascimento Alvarez
, demonstrando mortes por projéteis de arma de fogo, corroborados pelos laudos periciais complementares.

DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Os próprios recorrentes
admitiram em juízo
terem efetuado os disparos que atingiram as vítimas, divergindo apenas quanto às circunstâncias fáticas que, segundo afirmam, configurariam legítima defesa.

Além disso, diversos elementos probatórios, produzidos sob o contraditório, apontam para
incompatibilidade
entre a narrativa defensiva e a dinâmica dos fatos:

Não há indícios de que as vítimas estivessem envolvidas no latrocínio
inicialmente comunicando via rádio, conforme demonstrado pela análise de geolocalização dos aparelhos celulares.

O laudo necroscópico de Antônio Henrique aponta
trajetórias de disparos de cima para baixo
, sugerindo posição inferior ou mesmo de rendição.

O Delegado Tobias Ferreira, em juízo, afirmou que moradores evitaram depor por temor, mas relataram que ao menos uma das vítimas teria se rendido antes de ser alvejada.

O relatório de rastreamento da viatura aponta que, após os disparos, o veículo policial
permaneceu no local por 13 minutos, deslocando-se posteriormente em sentido oposto ao hospital
, com parada em local ermo, conduta incompatível com o alegado socorro imediato.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser os oras recorrentes, em tese, os autores do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri,
atendendo plenamente ao art. 413 do CPP.

DA ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE

A absolvição sumária somente é admissível quando a excludente estiver
completamente comprovada
, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

No caso, não há provas de que as vítimas estavam armadas; não foram identificados disparos originados delas; as circunstâncias do confronto narrado pelos recorrentes são
contestadas por múltiplos elementos probatórios.

Logo, trata-se de matéria que
se confunde com o mérito
da acusação, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural para avaliação das teses de legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal, conforme art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

I
mperioso nesse momento explicitar que m
esmo que os oras recorrentes aleguem ter agido em legítima defesa (art.25 do CPB) e estrito cumprimento do dever legal (art.23, III, do CPB), tais motivos não são suficientes para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida as versões apresentadas por eles.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude e culpabilidade, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec
em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

DA ALEGADA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL DA VIATURA

A falta do laudo pericial da viatura
não gera nulidade
, tampouco compromete a decisão de pronúncia.

Conforme entendimento do STJ:

“Irregularidades na cadeia de custódia não implicam, automaticamente, nulidade ou inadmissibilidade da prova, devendo o prejuízo ser demonstrado.” (RHC 77.836/PA)

No caso, o juízo de admissibilidade da acusação
não depende
exclusivamente desse laudo, existindo
robusto conjunto probatório independente
, apto a justificar a submissão ao Júri.

DA ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS

A tese não se sustenta.

Há, nos autos,
provas produzidas nesta fase processual
, sob contraditório:

depoimento judicial do Delegado responsável pela investigação;

depoimento da Investigadora de Polícia;

depoimento do pai de uma das vítimas;

interrogatório dos próprios recorrentes.

Logo,
não há violação ao art. 155 do CPP
.

DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

Importante destacar que, encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, do
Judicium accusationis
, segundo disposição expressa do art.
413
do
CPP
, o juiz pronunciará o acusado,
de forma fundamentada,
desde que convencido da existência da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, devendo ainda declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado
e especificar a circunstância qualificadora
.

Assim, em que pese a decisão haver apontado elemento comprobatório da materialidade do delito, e, indícios suficientes de autoria, tem-se que a qualificadora do crime, fora devidamente fundamentada na decisão ora combatida.

Sabe-se que, de fato, a decisão de pronúncia não deve trazer conclusões acerca do mérito da demanda, pois tal análise cabe apenas ao Tribunal do Juri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Contudo, ainda assim, devem ser demonstrados, sucintamente e com base em dados fáticos, a materialidade do delito, os indícios de autoria, bem como em que consistira a qualificadora do crime (art.
413
,
§ 1.º
, do
CPP
).

Sobre o tema, a doutrina de Mirabete (
Código de Processo Penal
Interpretado, 9.ª edição, p. 1091) explica: "Cabe ao juiz fundamentar a decisão quanto à existência das qualificadoras, indicando os fatos que ensejariam o seu reconhecimento, não as devendo admitir apenas porque foram imputadas na denúncia".

No mesmo sentido, discorre Renato Brasileiro:

De acordo com o art.
413
,
§ 1.º
, do
CPP
, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Como se denota, é indispensável que o juiz sumariante faça a classificação do delito, indicando não apenas o tipo penal a que se subsumi o fato, como também qualificadoras e causas de aumento de pena.

Presente duas qualificadoras, e desde que ela tenha constado na peça acusatória, deve o magistrado não só declarar qual seria o dispositivo legal, como também especificar em que teria consistido. Exemplificando, não basta apontar a qualificadora do art.
121
,
§ 2.º
,
II
do
CP
, sendo necessário que o magistrado descreva qual teria sido o motivo fútil que levou o agente à prática do delito. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 2.ª edição, 2014, Juspodivm, p. 1300)

Guilherme de Sousa Nucci, com muita propriedade destaca:

Entendo que deva o magistrado permanecer fiel ao
texto constitucional
e motivar, efetivamente, a decisão de pronúncia, sempre em termos equilibrados e prudentes. Cuida-se de uma garantia do réu, ao conhecer as razões que o levaram a sofrer qualquer tipo de constrangimento, como ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, e, também, constitui um direito da sociedade acompanhar, pela motivação, a imparcialidade dos órgãos judiciários em seus pronunciamentos.

As vítimas, após queda da motocicleta, encontravam-se em posição de inferioridade frente aos policiais armados; a trajetória dos disparos indica disparos descendentes; há relatos de possível tentativa de rendição.

Do exame pormenorizado da pronúncia, observa-se que a decisão restou devidamente fundamentada o reconhecimento da referida qualificadora (
inciso IV,
§ 2º,
do art. 121, do CPB
) sendo demonstrada, de forma concreta, a razão do seu reconhecimento específico da circunstância na ação criminosa.

Uma vez que, no caso em análise, a decisão que reconheceu a qualificadora aos réus (inciso IV, § 2º, do art. 121, do Código Penal Brasileiro) apresentando fundamentação idônea, indicando os elementos que comprovem que o crime foi cometido por recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme descrito na denúncia, conclui-se pela
sua manutenção
na decisão.

Consoante pacífico entendimento do STJ:

“Qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas.”
(HC 247.073/PB, Rel. Min. Jorge Mussi)

Não é essa a hipótese.

A análise aprofundada sobre a incidência ou não da qualificadora compete
exclusivamente aos jurados
.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
dos recursos interpostos e,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
26
de fevereiro de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/02/2026